Tribunal: TJMT
Processo: 1005881-03.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005881-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE RAMOS DA SILVA - CPF: 010.974.021-18 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR EXTRATOS E FATURAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, julgada improcedente diante da prova da origem da dívida negativada. Sentença mantida em decisão monocrática. Agravo Interno interposto pela parte reclamante, alegando que foram juntadas apenas provas unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou o envio do cartão de crédito ao endereço cadastrado, bem como a utilização e o pagamento de faturas pela parte reclamante, por meio de extratos e documentos complementares.

4. A parte reclamante não apresentou provas capazes de infirmar a existência da relação contratual ou de demonstrar a ausência de utilização do cartão.

5. A cobrança de valores expressamente pactuados e comprovados não configura conduta ilícita, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT.

6. Mantém-se a decisão agravada, pois não restou demonstrada a ilicitude da cobrança ou a ausência de relação jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito por meio de documentos unilaterais corroborados por extratos e faturas é suficiente para legitimar a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de prova em sentido contrário pela parte reclamante afasta a configuração de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1005881-03.2024.8.11.0006

Agravante:
LUCIENE RAMOS DA SILVA

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIENE RAMOS DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da
origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que foram juntadas somente provas unilaterais que não são suficientes para comprovar a solicitação, recebimento e muito menos utilização do cartão de crédito. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que foram juntadas somente provas unilaterais que não são suficientes para comprovar a solicitação, recebimento e muito menos utilização do cartão de crédito.

Todavia, em análise dos autos
,
é possível verificar que houve o envio do cartão de crédito para o endereço do cadastro (ID 266571786/PJe2, pág. 11). Além disso, foram juntados extratos e faturas demonstrando a utilização e a realização de pagamentos pela parte reclamante (ID 266571792/PJe2).

Ademais, a parte
reclamante
que poderia comprovar suas alegações, não apresent
ou
extrato de sua conta, demonstrando que não houve pagamento das faturas.

Desta forma, a decisão agravada nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.
0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).

A cobrança de valores expressamente pactuados não configura conduta ilícita.
Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a
cobrança não viola o que foi pactuado, pois além da parte recorrente afirmar que possui relação jurídica com a recorrida (ID 266571796/PJe2) e restar comprovada referida relação por meio dos documentos juntados (ID 266571786/PJe2), ainda é possível verificar que houve o envio do cartão de crédito para o endereço do cadastro (ID 266571786/PJe2, pág. 11).

Além disso, foram juntados extratos e faturas demonstrando a utilização e a realização de pagamentos pelo recorrente (ID 266571792/PJe2).
Portanto, consider
ando que inexiste motivos para considerar indevida a cobrança, o valor reivindicado é legítimo (...)
".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025